Tribunal: TJDFT
Processo: 0743806-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Vistos etc. Ao id 70616557, o Apelante informa a desistência do recurso. Nesses termos, homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, proceda-se às baixas de praxe. Brasília, 15 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator